Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700421-40.2023.8.07.9000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDA: LEIA MARIA DO VALE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DÉBITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. EXCLUSÃO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. MATÉRIA PRECLUSA. JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÃO PROCESSUAL. CLASSIFICAÇÃO. CRÉDITO SUBQUIROGRAFÁRIO. INVIABILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A sentença originária do débito judicial habilitado em processo de falência transitou em julgado e não foi omissa quanto a questão dos juros e correção monetária aplicáveis ao valor da condenação, por isso não é possível a substituição retroativa desses encargos moratórios pela taxa SELIC, sob pena de violação da coisa julgada. 2. As alegações quanto a exclusão da aplicação de multa e honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, devem ser impugnadas perante o juízo responsável pelo cumprimento de sentença que decidiu a causa em primeiro grau. Preclusa a matéria, não é possível o deslocamento da questão para o juízo do procedimento de falência, principalmente ao considerar que na época da aplicação da sanção processual ainda não havia decretação de falência da pessoa jurídica. 3. É inviável classificar a multa aplicada no cumprimento de sentença como crédito subquirografário, não há previsão dessa sanção processual no artigo 83, inciso VII, da Lei 11.101/05. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 406 do Código Civil, e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, porque é possível adequar os encargos moratórios à taxa Selic, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública; b) artigo 523, § 1o, do CPC, defendendo a exclusão da multa, pois o pagamento voluntário somente não ocorreu em virtude de seu estado falimentar; c) artigo 83, inciso VII, da Lei 11.101/2005, argumentando, no caso de ser mantida a multa, a possibilidade de sua reclassificação para constar como “multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias”. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 52936971 – Pág. 5 que o advogado Flávio Marques Gonçalves (OAB/MG 227.126) seja cadastrado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 406 do CCB, 494, inciso I, e 523, § 1o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que os pleitos de revisão dos encargos incidentes até a decretação da falência e de exclusão da multa estão acobertados pela preclusão e protegidos pela coisa julgada. Fácil verificar que essas matérias não foram apreciadas pelo órgão julgador. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). No tocante à suposta contrariedade ao artigo 83, inciso VII, da Lei 11.101/2005, o STJ entende que das “parcelas ou rubricas que compõem os créditos tributários, a Lei n. 11.101/2005 classificou como créditos subquirografários apenas as multas tributárias" (REsp n. 1.517.361/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 29/5/2015). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas; REsp 1906069/SP, RELATOR(A) Ministro BENEDITO GONÇALVES, DATA DA PUBLICAÇÃO 22/06/2023; e REsp 1665262/DF, RELATOR(A) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 07/12/2022. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado supracitado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015